Tribunal: STF
Processo: HC 88946
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO
   DESRESPEITO AO ART. 384 DO CPP. ACUSAÇÃO DE ESTUPRO E CONDENAÇÃO
   POR ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. OCORRÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI.
A sentença condenatória que se restringe a dar novo
   enquadramento jurídico aos mesmos fatos constantes da inicial
   acusatória, sem modificar o quadro factual-probatório da denúncia,
   efetua simples emendatio libelli.
Habeas corpus indeferido.